Tribunal: TJMT
Processo: 1015172-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015172-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5.a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (IMPETRANTE), LUANA DAYANE PEREIRA - CPF: 060.583.791-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CARVALHO MACHADO - CPF: 038.263.621-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - CPF: 048.105.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SANTOS AMARAL - CPF: 020.285.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEITE MELO - CPF: 708.269.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO - CPF: 062.514.151-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 048.106.041-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 757.513.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ALVES MOREIRA - CPF: 062.721.419-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA SILVA CASTRO - CPF: 047.910.751-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 065.347.301-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMENIQUE OLIMPIA AMADO - CPF: 063.290.811-40 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA MORAIS ROSA - CPF: 061.918.181-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO - CPF: 608.876.933-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ENAIANE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 054.272.291-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 044.161.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL DE LIMA PIRES - CPF: 067.132.661-93 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO RIBEIRO GOMES - CPF: 032.589.611-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA MARIA PEREIRA FREITAS - CPF: 095.878.461-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.709.501-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.951.771-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GOMES DE CASTRO - CPF: 659.219.502-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS MARQUES - CPF: 058.631.731-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA BATISTA ZENGO - CPF: 075.115.941-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES - CPF: 060.751.751-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NULIDADE DO ATO CONSTRITIVO – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE – JULGADOS DO STF E DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – GRAU DE ENVOLVIMENTO ENTRE A PACIENTE E OUTROS MEMBROS DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA AUTORIZADA – ORIENTAÇÃO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL – ENVOLVIMENTO COM A TRAFICÂNCIA 6 MESES DEPOIS – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ARESTOS DO STF E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS – ORDEM DENEGADA.

A alegação de nulidade do ato constritivo [por incompetência do Juízo]
resulta prejudicada se o Juízo competente ratificou a respectiva decisão
(STF, HC 123465; TJMT, HC N.U 0077770-33.2016.8.11.0000).

O grau de envolvimento entre a paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com a suposta líder da organização, somada à reiteração criminosa específica, autorizam a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ)

Os predicados pessoais não justificam, por si só, a revogação da prisão cautelar, sobretudo quando evidenciado papel de destaque do agente em facção criminosa (STJ, HC 374.011/SP).

Se a paciente incorreu em conduta ilícita da mesma natureza [organização criminosa voltada para o tráfico de drogas] durante cumprimento de medidas cautelares diversas à prisão, mostra-se inviável a concessão de idêntico benefício (TJMT, HC N.U 1007628-45.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015172-84.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): SILVANEI JOAO DA SILVA E OUTROS

PACIENTE(S): LUANA DAYANE PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUANA DAYANE PEREIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 – (ID 51048993).

Os impetrantes sustentam que: 1)
“as medidas cautelares de prisão e busca e apreensão foram determinadas por Juízo incompetente”
; 2) não haveria
“provas ou mesmo

indícios de que o paciente tenha cometido os crimes de organização criminosa e tráfico de drogas”
; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 4) a paciente é primária, tem endereço certo e
“família na cidade”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva ou outorgada liberdade provisória com medidas cautelares alternativas (ID 51001974), com documentos (ID’s 51001974/51048993).

O pedido liminar foi indeferido (ID 51386476).

O Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, após o declínio de competência pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, ratificou os atos decisórios e não decisórios, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva da paciente e codenunciados, bem como prestou informações (ID 53825472).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO DO LOCAL DOS FATOS COM POSTERIOR DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA DO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREJUDICADO – RATIFICAÇÃO DOS ATOS PELO JUÍZO ESPECIALIZADA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREDICADOS PESSOAIS QUE POR SI SÓ NÃO GARANTEM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 55247970)

É o relatório.

Diante da renúncia dos advogados constituídos (ID 58737959),
DETERMINA-SE
a retificação da autuação para incluir o órgão da Defensoria Pública como impetrante.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva da paciente nestes termos:

“
[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.

59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe.[...]

3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS

3.1.8. - LUANA DAYANE PEREIRA

208. A prisão preventiva se justifica, pois o Delegado de Polícia informou que Luana Dayane Pereira utilizava um numeral, sendo que, no período em que foi interceptada, restou demonstrado que atua ativamente no tráfico de drogas e está ligada aos representados Lucas Correia Azevedo (BABÃO) e Adriano Alves Moreira (JEGUINHO).

209. Sobre a comercialização de drogas, destacam-se os seguintes trechos dos diálogos mantidos com a representada LUANA DAYANE PEREIRA: [...]

210. Assim, segundo a representação, em uma conversa, Adriano Alves JEGUINHO) e Angélica Saraiva Se Sá (ANGELIQUINHA) eles

falam sobre a representada Luana Dayane Pereira, reforçando a linha investigativa de que ela é

pessoa de interesse da organização criminosa, corroborando com o termo de declarações de Maria Cláudia Lopes de Almeida, que afirmou: “QUE a LUANA PEREIRA foi quem buscou os “últimos ferros (armas) da cidade; (...) LUANA PEREIRA também busca drogas e trafica;

; QUE a LUANA PEREIRA está de tornozeleira eletrônica, mas continua traficando , (...); QUE com relação a LUANA PEREIRA, ao ser indagada com ela pegou as armas de fogo do Comando Vermelho, a declarante respondeu que estava com o GU na casa dele”.

211. Diante disso, presentes indícios de materialidade e autoria é que o Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva da investigada LUANA DAYANE PEREIRA, em razão do cometimento dos crimes previstos no artigo 2o da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 33 da Lei Federal n° 11.343/2006. [...]

215. Ademais, decorre de comando constitucional expressa que ninguém será preso por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI). Assim, no caso em testilha, ficou evidente da representada com tráfico de drogas e, ainda, integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, liderada por Angélica Saraiva de Sá. [...]

221. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir a representada de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal. [...]

652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]33. LUANA DAYANE PEREIRA: Rua Ademar de Barros, No 385, Cidade Bela, Alta Floresta/MT;.”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010)

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos “com a máxima urgência”

(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva da paciente e codenunciados, “
in verbis
”:

“
[...] Em recente manifestação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Conflito de Jurisdição no 6245/2019, firmou o posicionamento de que a 7a Vara Criminal de Cuiabá possui competência Estadual, no que tange ao processamento e julgamento de demandas que envolvam o crime organizado.

Deste modo, RECONHEÇO a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito. [...]

De proêmio, nos termos do artigo 108, §1o do CPP, RATIFICO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da Prisão Preventiva dos representados. [...]
” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 632522)

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra a paciente por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP -, nestes termos:

“A denunciada é atuante no tráfico de drogas e está ligada aos denunciados LUCAS e ADRIANO.

Consta no Relatório técnico no 11/2020 diálogo de LUANA com uma mulher não identificada, a qual solicita drogas para denunciada, porém como LUANA não estava em sua residência a transação não efetuou, vejamos: [...]

Já em outra ligação, um indivíduo não identificado encomenda drogas com a denunciada, veja-se: [...]

Destaca-se o diálogo interceptado entre LUANA e uma pessoa alcunha “Cris”, as quais combinam de se encontrar para que a denunciada entregue a droga, vejamos: [...]

Verifica-se que LUANA é bem ativa no comércio de entorpecentes, eis que comumente é procurada por diversas pessoas. Neste contexto, é o diálogo de uma mulher não identificada e a denunciada, tendo a pessoa solicitado determinada quantidade de drogas, vejamos: [...]

Frisa-se ainda que mesmo após ficar um dia detida, o comércio de LUANA se mostra bastante ativo, conforme extrai-se do Relatório técnico no 18/2020, vejamos: [...]

Corroborando os fatos, o diálogo dos denunciados ADRIANO e ANGÉLICA demonstram conhecimento na detenção de LUANA, senão vejamos: [...]

Ademais, a testemunha Maria Cláudia Lopes de Almeida confirma que a denunciada LUANA é traficante, além de destacar que a implicada já buscou armas de fogo a mando da organização criminosa, veja-se: [...]

A autoridade policial destaca que em cumprimento do mandado de prisão preventiva em face de LUANA, a denunciada foi flagrada portando entorpecentes.

Ao ser interrogada, a implicada negou os fatos. Em que pese a negativa da denunciada, não restam dúvidas do seu envolvimento e atuação junto ao o Comando Vermelho, assim como o tráfico de drogas. [...]

Ex positis, forte na materialidade e apontados robustos indícios de autoria dos crimes narrados, denuncia-se: [...]

LUANA DAYANE PEREIRA – vulgo “Lú”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.830/2013 [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – PJE N.U 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 3.9.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Código 635604).

Pois bem.

A alegação sobre a nulidade do ato constritivo
resulta prejudicada diante da ratificação pelo Juízo competente [7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], de modo a tornar superada a discussão sobre a incompetência do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, ainda que absoluta (STF, HC 123465 – Relatora: Min. Rosa Weber – 18.2.2015).

Nessa senda, anota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“[...] é possível a ratificação, pelo juízo competente, de atos de caráter decisório, mesmo em se tratando de incompetência absoluta. Com isso, se na hipótese versanda o juízo competente convalidou todos os atos praticados por aquele que declinou da competência, dentre eles a conversão da prisão em flagrante em preventiva, resta superada a alegação de nulidade do decreto originário da medida segregatícia.”

(HC N.U 0077770-33.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 19.7.2016)

Em relação à negativa de autoria, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus,
consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pela paciente na estrutura criminosa [venda de drogas diretamente a usuários e adquirente/fornecedora de armas de fogo para o grupo criminoso] e na habitualidade delitiva [“
LUANA PEREIRA está de tornozeleira eletrônica, mas continua traficando”
].

O grau de envolvimento entre a paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com a suposta líder da organização [Angélica Saraiva Se Sá], somada à reiteração criminosa específica [paciente responde ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico – Código 189991/Alta Floresta], autorizam a manutenção da custódia preventiva.

Segue-se orientação do c. STJ:

“
1. A custódia cautelar do Acusado foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que "o paciente já ostenta outras anotações criminais, o que denota sua induvidosa predisposição às práticas delituosas". 2. O encarceramento cautelar também se encontra justificado em razão dos indícios de envolvimento do Paciente em estruturada associação criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas ("Comando Vermelho"), a justificar a aplicação da medida extrema.”
(HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019)

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e família], não justificam, por si só, a revogação da prisão cautelar, sobretudo quando evidenciado papel de destaque do agente em facção criminosa (STJ, HC 374.011/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.6.2017).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, a paciente teria se envolvido novamente com a traficância 6 (seis) meses após obter liberdade provisória em ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico [soltura no dia
21.1.2020
– Código 189991/Alta Floresta], a demonstrar que a custódia preventiva seria imprescindível para coibir a reprodução de fatos criminosos (STF, HC no 177941/SP - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.5.2020; STJ, HC 123570/MG -

Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.3.2020).

Anote-se que a paciente incorreu em conduta ilícita da mesma natureza [organização criminosa voltada para o tráfico de drogas] durante cumprimento de medidas cautelares diversas à prisão, inclusive monitoramento eletrônico, de modo a tornar inviável a concessão de idêntico benefício (TJMT, HC N.U 1007628-45.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.5.2020).

Por efeito, a substituição mostra-se inadequada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020